Tribunal: TJSP
Processo: 1108077-43.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Grandes Litigantes P. Físicas - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Grandes Litigantes Pessoas Físicas;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Acolhimento parcial do apelo neste ponto. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Acolhimento parcial do apelo neste ponto. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais. Admissibilidade. Não há se falar em cancelamento da distribuição, pois a hipótese não se amolda ao disposto no artigo 290, do Código de Processo Civil. A extinção ocorreu em razão do indeferimento da petição inicial, ante à inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial de forma devida, a tornar admissível a sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais. Sentença mantida. Apelação parcialmente provida.